Tribunal: TJDFT
Processo: 0706951-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706951-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOARES MARIANO DE ALMEIDA, REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA AGRAVADO: CELSO MIZUNO, RAQUEL RESENDE DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOARES MARIANO DE ALMEIDA e REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga no cumprimento de sentença 0029438-64.2012.8.07.0007 promovido em face do executado CELSO MIZUNO, decisão nos seguintes termos: “Não conheço do requerimento formulado no petitório de ID 183849007, pelos mesmos fundamentos já expostos na preclusa decisão de ID 161970438. Com efeito, como amplamente destacado por este Juízo, não há qualquer erro ou omissão na sentença que encerrou a fase de conhecimento, transitada em julgado no dia 24/02/2015 (ID 150253629), uma vez que a própria certidão de matrícula apresentada pelos requerentes à época (ID 150253604, p. 3) identificava o imóvel em questão como ‘APARTAMENTO N 1602 E VAGA DE GARAGEM, LOTE 17, RUA 35 SUL, BAIRRO AGUAS CLARAS, TAGUATINGA, DISTRITO FEDERAL’, exatamente como constou na sentença exequenda, in verbis: ‘Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, com apreciação do mérito nos termos do art. 269, I do CPC, para adjudicar aos autores REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA, brasileira, casada, aposentada, portadora da Cédula de Identidade RG n. 2.030.208/ SSPDF, inscrita no CPF sob n. 959.135.997-72 e seu cônjuge JOARES MARIANO DE ALMEIDA, brasileiro, casado, aposentado, inscrito no CPF sob n. 003.924.211-00, CI/RG n. 093885 SSP/DF, residentes e domiciliados na Quadra 206, Lote 04, Apto’ 801, Aguas Claras, DF o imóvel constituído por apartamento e vaga de garagem descritos matricula 228360 do 3° Oficio do Registro Imobiliário do Distrito Federal, a saber apartamento n.1602 e vaga de garagem do edifício construído no lote 17, rua 35 Sul, Águas Claras, DF.’ Além disso, a partir de uma simples análise daquele dispositivo, verifica-se que as vagas de garagem ns. 24 (matrícula 228526) e 25 (matrícula 228527) não integram a referida sentença, não possuindo, ademais, qualquer vínculo com a matrícula daquele imóvel, como atesta o ofício de ID 183849009, sendo incabível a adoção de qualquer providência, no presente cumprimento de sentença, para a adjudicação destas em favor dos autores, sob pena de ofensa à coisa julgada. Ante o exposto, inexistindo outras providências a serem adotas por este Juízo, que já expediu a carta de adjudicação, nos estritos termos da sentença, determino o imediato retorno dos autos ao arquivo definitivo. Ressalte-se que a reiteração da matéria, neste Juízo, poderá ensejar as penas da litigância de má-fé e do ato atentatório à dignidade da justiça. Intimem-se.” (ID 185127710 na origem). Nas razões recursais (ID 56123151), os agravantes JOARES MARIANO DE ALMEIDA e REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA afirmam que “a Sentença foi descoberta como omissa após o seu trânsito em julgado em razão de negativa do Cartório do Registro de Imóveis em adjudicar a Carta Expedida, uma vez que esta não mencionou o número da vaga de garagem, mas tão somente o apartamento ‘e vaga de garagem’” e que “a troca dos números das vagas acabaram por impedir que o Cartório corretamente averbasse a Carta na Certidão de Ônus do imóvel. Além disso, deve ser mencionado que as vagas ainda se encontram registradas em nome do Sr. Celso Mizuno, mesmo tendo sido requerida a adjudicação também das vagas” (ID 56123151, pp. 3 e 6). Alegam que “o cartório informou que, caso a Sentença permanecesse omissa, a averbação até poderia acontecer, mas com a omissão estas seriam registradas sem a informação, o que geraria prejuízo futuro” e que “não há dúvidas de que a Sentença da forma que foi proferida está impedindo a correta adjudicação na matrícula do imóvel, que é justamente o que se pretende desde o início do processo” (ID 56123151, p. 6). Sustentam que “vêm pagando três cotas de IPTU, conforme fora mencionado na petição de ID n. 173553359, já que uma das vagas é vinculada ao apartamento e o IPTU é recolhido diretamente com este, além do pagamento de duas vagas avulsas, sendo que uma delas não existe” (ID 56123151, p. 7). Argumentam que “jamais buscaram uma alteração da Sentença, inclusive porque esta já se encontra transitada em julgado. O que se buscou desde o primeiro desarquivamento (03 de março de 2023) e que, até o momento não conseguiram, foi que fosse corrigido o erro material que se descobriu após a tentativa de adjudicação” (ID 56123151, pp. 7-8). Requerem ao final: ( ) o RECEBIMENTO E PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, para que seja determinada a reforma da Decisão que foi considerada omissa pelo próprio Registro de Imóveis e seja expedida nova Carta de Adjudicação com a indicação do número da vaga, o qual desde a exordial estava expresso e, portanto, não restam dúvidas de que pelo princípio da cooperação, deveria apenas ser expedida uma nova Carta com a informação correta.” – ID 56123151, p. 9. Preparo recolhido (ID 56123153/56123156). É o relatório. Decido. Como narrado, os agravantes pugnam pela reforma da decisão pela qual indeferido o pedido para sanar alegado vício (erro material) na sentença e carta de adjudicação de bem imóvel, que, segundo alegado, dificulta a averbação junto ao cartório de registro de imóveis. Embora nesta sede o recurso tenha sido recebido (ID 56127172), verifico ser caso de não conhecimento do recurso, já que se cuida de matéria preclusa. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença iniciado por JOARES MARIANO DE ALMEIDA e REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA em desfavor dos executados CELSO MIZUNO e RAQUEL RESENDE DE ANDRADE. Proferida sentença de extinção do feito em razão do pagamento em 31/3/2017 (ID 150255946), e expedida carta de adjudicação do imóvel em favor dos exequentes, intimados em 30/6/2017 (ID 150255947), feito arquivado definitivamente em 8/8/2017 (ID 150255947). Em 3/3/2023, os autores informaram que “não conseguiram promover a averbação da adjudicação à Certidão de Ônus do imóvel, haja vista que o cartório não permite a averbação da Carta de Adjudicação/Sentença proferida de maneira omissa”, requerendo a expedição de “nova Carta de Adjudicação, para que constem expressamente os números das vagas de garagem, uma vez que o 3o Ofício determinou que não aceitaria a averbação nos termos que foram expedidos anteriormente” (ID 151142803). Prestados os esclarecimentos, o pedido foi indeferido em 15/6/2023, decisão nos seguintes termos: “Indefiro os requerimentos de ID ns. 151142803 e 157199000, seja porque os autores não apresentaram qualquer indício da alegada negativa de registro por parte do Cartório do 3° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, seja porque não constato a existência de erro ou omissão na sentença que encerrou a fase de conhecimento, transitada em julgado no dia 24/02/2015 (ID 150253629) e não passível de ‘alteração’ nesta fase processual, uma vez que a própria certidão de matrícula apresentada pelos requerentes (ID 150253604, p. 3) identifica o imóvel em questão como ‘APARTAMENTO N 1602 E VAGA DE GARAGEM, LOTE 17, RUA 35 SUL, BAIRRO AGUAS CLARAS, TAGUATINGA, DISTRITO FEDERAL’, exatamente como constou na sentença exequenda, in verbis: ‘Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, com apreciação do mérito nos termos do art. 269, I do CPC, para adjudicar aos autores REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA, brasileira, casada, aposentada, portadora da Cédula de Identidade RG n. 2.030.208/ SSP-DF, inscrita no CPF sob n. 959.135.997-72 e seu cônjuge JOARES MARIANO DE ALMEIDA, brasileiro, casado, aposentado, inscrito no CPF sob n. 003.924.211-00, CI/RG n. 093885 SSP/DF, residentes e domiciliados na Quadra 206, Lote 04, Apto’ 801, Aguas Claras, DF o imóvel constituído por apartamento e vaga de garagem descritos matricula 228360 do 3° Oficio do Registro Imobiliário do Distrito Federal, a saber apartamento n.1602 e vaga de garagem do edifício construído no lote 17, rua 35 Sul, Águas Claras, DF.’ Ante o exposto, inexistindo outras providências a serem adotas por este Juízo, determino o imediato retorno dos autos ao arquivo definitivo.” (ID 161970438). Contra tal decisão não se insurgiram os recorrentes. Em 28/9/2023, as partes reiteraram a dificuldade de averbar a carta de adjudicação na forma pretendida quanto às vagas de garagem (ID 173553360), indeferidos os pedidos formulados pela decisão de ID 174079549, proferida em 3/10/2023. Em 17/1/2024, as partes mais uma vez requereram fosse “oficiado o Cartório de imóveis para que tome as devidas providências e cumpra com a homologação da adjudicação nos termos da Carta de Adjudicação”, especificamente quanto às vagas de garagem (ID 183849008). Sobreveio a decisão ora agravada, novamente indeferidos os pedidos, com os mesmos fundamentos da primeira decisão, já transcrita. Como se vê, ainda que se trate de nova decisão, os agravantes repisam matéria já atingida pela preclusão, o que encontra óbice na regra do art. 507 do Código de Processo Civil: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Nos termos do artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque preclusas as questões levantadas pelos agravantes. Forte nessas razões, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se a vara de origem. Exclua-se a agravada RAQUEL RESENDE DE ANDRADE do polo passivo, já que excluída do feito de origem (ID 150253629 no feito originário). Intime-se. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora